Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-28.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), BRUNO QUEIROZ PEREIRA - CPF: 029.801.911-67 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. SISTEMA DE GÁS GLP. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. VÍCIO OCULTO. TERMO INICIAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DANO. ART. 26, § 3º, DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de vícios construtivos em empreendimento imobiliário, determinando a realização de reparos definitivos no sistema de gás e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão autoral; (ii) a caracterização de vícios construtivos e a responsabilidade das construtoras; (iii) a configuração do dano moral; e (iv) os critérios de atualização monetária da condenação.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de decadência encontra-se preclusa, por ter sido afastada em decisão de saneamento não impugnada oportunamente.

4.

Ainda que superada a preclusão, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial tem início a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento do defeito, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.

5.

A pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, inexistindo prescrição no caso concreto, em que os defeitos se protrairam no tempo e a ação foi ajuizada em 2018.

6.

Caracterizada a relação de consumo, é objetiva a responsabilidade das construtoras pelos vícios construtivos que comprometeram a segurança e a fruição do imóvel, especialmente no sistema de distribuição de gás GLP.

7.

A prova documental e pericial demonstrou a utilização de materiais inadequados e falhas na execução da obra, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.

Os vícios construtivos verificados extrapolam o mero aborrecimento, atingem a dignidade do consumidor e justificam a condenação por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

10.

Em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024, impõe-se a adequação dos critérios de atualização da condenação, com incidência de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido. Adequação dos critérios de atualização da condenação pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. Em se tratando de vício oculto na construção de imóvel, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional conta-se a partir do conhecimento do dano pelo consumidor, nos termos do art. 26, § 3º, e do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Configura dano moral indenizável a existência de vícios construtivos relevantes em imóvel residencial novo, especialmente quando comprometem a segurança e a fruição do bem.
3. À luz da Lei nº 14.905/2024, a indenização por danos morais deve ser atualizada com juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV Engenharia e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por
Bruno Queiroz Pereira
.

Prolatada a sentença (ID 323717967), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a)
RECONHECER
a responsabilidade das rés pela falha na obra e determinar sejam realizados reparos definitivos nos termos em que propostos pela parte autora;

b)
CONDENAR
as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil) pelos danos morais sofridos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do art. art. 85, §2º, do CPC,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em consequência,
JULGO
extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 323717977), as apelantes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
alegam, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustentam que o empreendimento foi construído em conformidade com as normas da ABNT e exigências da legislação municipal, e que não há dano moral, pois os condôminos, incluindo o autor, ficaram sem o abastecimento de gás por um período completamente irrisório, que não seria capaz de causar qualquer dano significativo, não excedendo o mero aborrecimento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente o pleito indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 235734281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que a preliminar de decadência foi devidamente analisada e afastada na decisão de organização e saneamento do processo (ID 155751230), sem que as partes apresentassem qualquer impugnação no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

Não obstante, ainda que assim não fosse, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, no caso em análise, estamos diante de vícios ocultos na construção do imóvel, cuja contagem do prazo decadencial tem início no momento em que o consumidor toma conhecimento do dano, nos termos do art. 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

As apelantes alegam decadência do direito, pois ultrapassados o prazo de 90 dias a reclamar o vício constatado, e a parte apelada veio a ajuizar a presente ação apenas em 10 de fevereiro de 2018, ou seja, mais de 3 (três) anos após a disponibilização do empreendimento (2015); extrapolado o prazo, nos termos do artigo 26, inc. II do CDC.

Com o mesmo argumento elencam a prescrição.

No presente caso, se trata de vício oculto, em que a partir do conhecimento é que conta o prazo seja ele decadencial ou prescricional. E não da disponibilização do imóvel como pretendem as apelantes.

Dos autos, verifica-se que em 2016 houve o vazamento de gás, em 2017 suspenso o gás encanado pelos reiterados vazamentos, e após providências se concluiu que havia defeitos nas tubulações de gás.

Desse modo, não há como concluir a incidência de decadência ou prescrição, já que o defeito se protraiu no tempo, e a ação foi ajuizada em 2018.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.
Passo ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Bruno Queiroz Pereira
em face de
MRV Engenharia e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA
, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que compelisse as requeridas à realização dos reparos necessários no imóvel adquirido, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor relata que firmou, em 05/06/2013, contrato de compra e venda da unidade 412, bloco J, do empreendimento Parque Chapada Diamantina, ainda na planta, tendo recebido as chaves em 09/10/2015.

Sustenta que, desde então, passou a enfrentar diversos transtornos decorrentes da má qualidade dos materiais e serviços empregados na construção, tanto nas áreas comuns quanto nas unidades autônomas.

Afirma que, em 2016, os moradores sofreram reiteradas interrupções no fornecimento de gás encanado, em razão de falhas na tubulação e da utilização de material inadequado, permanecendo por até quatro dias sem gás, com forte odor no apartamento e nas áreas comuns. Embora as rés tenham realizado reparos naquele ano, o problema teria retornado em janeiro de 2017, culminando no fechamento do registro geral do condomínio por determinação do Corpo de Bombeiros, após novos vazamentos.

Após reparos emergenciais, foi realizada perícia técnica particular que concluiu pela necessidade de substituição dos materiais e realização de reparos definitivos.

Diante disso, o autor ajuizou a presente ação, com pedido de tutela de urgência para compelir as rés a apresentarem proposta de reparos definitivos na tubulação e nos medidores de gás, sob pena de multa diária, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: a) reconhecer a responsabilidade das rés pela falha na obra e determinar a realização de reparos definitivos nos termos propostos pelo autor; b) condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Insurgem-se as requeridas contra a sentença ao argumento de que o empreendimento foi construído em conformidade com as normas da ABNT e exigências da legislação municipal, e que não há dano moral, pois os condôminos, incluindo o autor, ficaram sem o abastecimento de gás por um período completamente irrisório, que não seria capaz de causar qualquer dano significativo, não excedendo o mero aborrecimento.

Constata-se dos autos que a lide envolve relação de consumo, concernente à prestação de serviços de construção de unidade habitacional no empreendimento
Parque Chapada Diamantina
. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, II, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvando-se apenas a hipótese de demonstração de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É, pois, pressuposto intrínseco à obrigação contratual a observância de critérios mínimos de desempenho que assegurem a habitabilidade do imóvel.

No caso concreto, os documentos e fotos juntados à exordial e demais declarações da própria construtora, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de vícios construtivos, cuja responsabilidade recai sobre as requeridas, conforme demonstrado nas gravações e confirmado pelas tratativas entre as partes, por meio do envio questionamentos e repostas por e-mails (ID. 323717856, 323717857 e 323717858).

Com efeito, não há nos autos nenhuma prova de que o autor/apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese deste vazamento ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, a controvérsia restringe-se à verificação da existência dos vícios construtivos (vícios redibitórios), à necessidade de reparos e à configuração de danos morais, bem como à adequação do valor fixado na sentença.

A responsabilidade por vícios construtivos funda-se nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Quando esses vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a legítima expectativa do consumidor, resta configurada falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

A construção de imóvel configura típica obrigação de resultado, pois o contratante espera não apenas a entrega da obra, mas sua conformidade com os padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. A contratação de empresa especializada impõe a esta o dever técnico-profissional de executar adequadamente a prestação contratada.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve repará-lo, inclusive se de natureza moral. O artigo 618 do mesmo diploma legal impõe ao empreiteiro a responsabilidade pela solidez e segurança da obra por cinco anos, conferindo ao adquirente a confiança na estabilidade e qualidade do imóvel.

Verifica-se que o imóvel adquirido pelo autor apresenta vícios construtivos, principalmente ao defeito no sistema/rede gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), entre outros, comprometendo sua fruição plena.

Assim, conforme comprovou a perícia realizada pela engenheira Gabrie Libardi de Souza (ID 323717862), juntado aos autos, concluiu que foram utilizados materiais não apropriados e procedimentos inadequados, bem como ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações vistoriadas:

Ainda que tais vícios não inviabilizem por completo a moradia, impactam diretamente a dignidade do autor e o direito à moradia adequada, frustrando a expectativa legítima de que o bem recém-adquirido estivesse em perfeitas condições de uso.

A legítima expectativa de quem adquire um imóvel novo é poder utilizá-lo de forma imediata e plena, sem enfrentar falhas ou vícios ocultos. A recusa das requeridas em realizar os novos reparos justifica a manutenção da sentença que as condenou à obrigação de fazer, consistente na correção dos vícios identificados.

Ademais, os defeitos narrados e comprovados transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira frustração contratual de gravidade suficiente para justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

Ainda que se alegue a realização de vistoria prévia no momento da entrega do imóvel, e a tentativa de reparos da rede de gás, com a permanência do vício que se revela grave e incompatível com um imóvel novo, demonstrando falha na prestação dos serviços contratados.

Ressalta-se que a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na realização de reparos definitivos no sistema de gás encanado do condomínio, é medida necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, estando em consonância com o dever de garantia das construtoras pela solidez e segurança da obra.

Ademais, a existência de rachaduras, infiltrações, umidade, deterioração precoce e outros defeitos estruturais como falha no sistema de distribuição de gás GLP, não condizem com a entrega de um bem destinado à moradia digna, tampouco com sua finalidade essencial. A inadequação do imóvel atinge o núcleo da confiança legítima depositada pelo consumidor, caracterizando frustração anormal e lesiva da expectativa contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VAZAMENTO DE GÁS NO APARTAMENTO DO AUTOR E NO CONDOMÍNIO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se os autores foram vítimas de vazamento de gás ocorrido no acesso e entrada de seu bloco, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de gás em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta demonstrada a falha e a má prestação dos serviços da apelante, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (vazamento de gás) e os danos (privações de toda a ordem) por parte dos proprietários do apartamento. Havendo fixação do dano moral em atenção aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade, não há razão para reduzi-lo." (NU 1038329-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e Recurso Adesivo interposto por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a construtora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor. O autor, por sua vez, postula a majoração da indenização por considerá-la insuficiente diante dos transtornos enfrentados com vícios construtivos no imóvel recém-adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos ocorridos em imóvel residencial novo ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do fornecedor por vícios construtivos que afetem a fruição do imóvel, ainda que não o tornem inabitável, por representarem falha na legítima expectativa de habitabilidade do consumidor.

4. Os vícios constatados – como rachaduras, pintura defeituosa, vaso sanitário solto e infiltrações – são graves e manifestaram-se logo após a entrega do imóvel, demonstrando frustração do contrato e comprometimento da dignidade do consumidor.

5. O dano moral resta caracterizado pela necessidade de judicialização para obtenção de reparo e pela natureza do bem afetado, destinado à moradia, o que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou desestímulo à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam intervenção judicial para correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do vício, o tempo de solução e a finalidade habitacional do bem. (N.U 1004217-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Assim, legítima a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a gravidade da lesão, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação, conforme bem leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Destarte, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Com relação à correção monetária, a legislação vigente prevê que deverá ser aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic e a correção monetária, pelo índice, IPCA.

Assim o valor arbitrado deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Neste ponto reforma-se a sentença, apenas para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que
incida sobre o montante condenatório por danos morais,
juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento
, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026